Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718488-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA SUSCITADO: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL E 2 JUIZADO CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA em desfavor do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL e SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, tendo por objeto os autos do processo no 0708566-12.2020.8.07.0005. Na decisão de ID 58829996 foi designado o Juízo Suscitante para apreciar as medidas urgentes, e ainda solicitada as informações ao Juízo Suscitado. No Ofício de ID 253/2024 de ID 59049516, o Juízo Suscitado informa que ao declarar a sua incompetência deixou de observar a modulação firmada pelo STJ, razão pela qual solicitou a devolução dos autos para que seja proferida nova decisão reconsiderando a anterior. Em razão das informações prestadas nos autos pelo Juízo Suscitado, a Procuradoria de Justiça pronunciou pelo arquivamento dos autos, ante a perda de objeto do conflito de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA em desfavor do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESCPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. O Juízo Suscitado instado a prestar informações, sopesou que deixou de observar a modulação firmada pelo STJ e desse modo solicitou a devolução dos autos para que seja proferida decisão reconsiderando a anterior em que havia se declarado incompetente para julgar o processo principal. Diante da manifestação de reconsideração do Juízo Suscitado quanto a competência para processar e julgar o presente feito, não se vislumbra mais conflito entre os Juízos, pois, agora, ambos entendem que a competência pertence ao Juízo Suscitado. Em casos como o presente, esta Egrégia Corte de Justiça tem julgado prejudicado o conflito negativo de jurisdição, em razão da perda superveniente de objeto. Confira-se o julgado: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. Tem-se como prejudicado o conflito negativo de jurisdição, quando, no curso da sua tramitação, o Juízo Suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o feito, extinguindo a divergência havida com o Juízo Suscitante. 2. Conflito de competência julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1154510, 07215302320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de jurisdição. Comunique-se ao Juízo Suscitante e Juízo Suscitado. Dê-se vistas dos autos a Procuradoria de Justiça, e então arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora